Tribunal: TJDFT
Processo: 0786624-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA MATERNIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do acórdão que negou o Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a sentença recorrida.
2. Sustenta a parte embargante que há omissão e contradição no acórdão embargado, pois fixou os honorários advocatícios com base no valor integral da condenação, enquanto que o recurso interposto impugnava apenas o período compreendido entre 18/01/2023 a 8/12/2023. Requer o acolhimento dos embargos para que os honorários sucumbenciais sejam readequados à base de cálculo correta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ: REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT: Acórdão 117444; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, o recurso inominado interposto pela parte autora não foi provido, mantendo-se a condenação fixada em sentença, e, ainda, que ela tenha sido parcialmente vencedora na primeira instância, foi integralmente vencida na instância recursal. A base de cálculo dos honorários foi fixada de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual define que o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, inexistindo condenação, do valor corrigido da causa.
7. Não há, pois, vício a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. Logo, não merece reparos o acórdão ora embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.